Tribunal: TJSP
Processo: 1000021-70.2023.8.26.0545
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora idosa que sofreu queda e fraturou a face, recebendo recomendação cirúrgica com a prescrição de materiais especiais, não liberados pela ré, a ensejar a propositura da ação. Concessão da tutela antecipada, para determinar a ré que autorizasse/liberasse os materiais necessários à realização do procedimento cirúrgico, em 6 horas, sob pena de multa diária de R$

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora idosa que sofreu queda e fraturou a face, recebendo recomendação cirúrgica com a prescrição de materiais especiais, não liberados pela ré, a ensejar a propositura da ação. Concessão da tutela antecipada, para determinar a ré que autorizasse/liberasse os materiais necessários à realização do procedimento cirúrgico, em 6 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Sentença de procedência.

Apela a autora, buscando a aplicação da multa pelo descumprimento da decisão liminar.

Descabimento.
Multa. Liminar concedida em um domingo, véspera de feriado. Informação emanada do hospital responsável, no sentido de que a guia de autorização foi corretamente emitida pela ré aproximadamente 48 horas após o término do feriado. Prazo considerado razoável, levando em conta o porte da ré e a quantidade dos materiais solicitados. Prazo concedido na liminar considerado exíguo. Ainda que a mensagem eletrônica referente à tutela antecipada tenha sido encaminhada à ré no dia da concessão da medida, não há comprovação de que tenha sido recepcionada pelo setor responsável pelo cumprimento da providência antes do dia útil seguinte, sendo oportuno ressaltar que o AR referente à liminar concedida foi recebido pela ré após o cumprimento da liminar.

Recurso improvido.